Tribunal: TJES
Processo: 5001109-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001109-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. G. R.

AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante, ao que consta dos autos, encontrava-se submetido a tratamento multidisciplinar devidamente prescrito e prestado pela operadora Unimed por força de plano coletivo por adesão, tendo sido surpresado com recusa de atendimento sob a justificativa de que o plano encontrava-se cancelado.

2. Embora possível seja a rescisão ou a suspensão do plano de saúde coletivo até mesmo de forma imotivada, é exigida, entre outras premissas, a prévia notificação do usuário (STJ, AgInt no AREsp n. 1.261.245/SP, publicado em 9/6/2023; Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ, publicado em 27/11/2020; AgInt no AREsp n. 2.104.897/SP, publicado em 12/5/2023). Não consta destes autos ou dos autos primevos prova quanto à regular cientificação da parte consumidora, providência esperada do fornecedor na medida em que legitima o exercício do seu direito de optar por não mais manter-se vinculado contratualmente, concretizando o postulado da boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil).

3. Recurso conhecido e provido. Tutela provisória pelo restabelecimento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001109-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: D. G. R.

AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

JUÍZA: DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu o pleito autoral de restabelecimento dos serviços do plano de saúde contratado, formulado com base na alegação de que indevido o cancelamento ocorrido em 30/09/2021 (id nº 4218870, páginas 16/19).

Aduz o recorrente, portador de autismo, que (I) encontrava-se em dia com os pagamentos devidos, conforme “comprovante de pagamento do boleto pago em 17/09/2021 para atendimento sem restrições até 04/10/2021, frisando que no plano em questão os pagamentos são pré-antecipados para oferta posterior dos serviços”; (II) a notificação prévia não ocorreu (“a notificação somente foi feita em 17/09/2021, data em que foi pago de imediato o dito débito do mês (fls.42/43), assim, após a notificação não houve mais dias de débito”).

Em meu sentir, prospera o pleito recursal.

É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

A Lei Federal n° 8.080/90, na mesma esteira, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e em seu artigo 2°, caput, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A Lei nº 9656/98, a seu turno, ao tratar dos planos e seguros privados de assistência à saúde, disciplina o que se convencionou chamar saúde suplementar, área de atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Do referido diploma colhem-se conceitos e procedimentos, a exemplo da necessidade de notificação prévia para que reste viabilizado o desfazimento contratual em prejuízo do consumidor.

O agravante, ao que consta dos autos, encontrava-se submetido a tratamento multidisciplinar devidamente prescrito e prestado pela operadora Unimed por força de plano coletivo por adesão (fls. 25/26 e 39), tendo sido surpresado com recusa de atendimento sob a justificativa de que o plano encontrava-se cancelado.

Embora possível seja a rescisão ou a suspensão do plano de saúde coletivo até mesmo de forma imotivada, é exigida, entre outras premissas, a prévia notificação do usuário (STJ, AgInt no AREsp n. 1.261.245/SP, publicado em 9/6/2023; Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ, publicado em 27/11/2020; AgInt no AREsp n. 2.104.897/SP, publicado em 12/5/2023).

Não consta destes autos ou dos autos primevos prova quanto à regular cientificação da parte consumidora, providência esperada do fornecedor na medida em que legitima o exercício do seu direito de optar por não mais manter-se vinculado contratualmente, concretizando o postulado da boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil).

Referido dever de conduta, enquanto não observado, impede a perfectibilização do encerramento do vínculo contratual, restando mantê-lo, portanto, na hipótese.

Assim, em atenção aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, afiro os requisitos legalmente exigidos para a concessão da tutela provisória, razão pela qual, sem qualquer delonga,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para deferir a tutela provisória e determinar à parte fornecedora
que
restabeleça
o
contrato
em debate
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
deferir a tutela provisória e determinar à parte fornecedora
que
restabeleça
o
contrato
em debate
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.